Tribunal: STF
Processo: AI 601420
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
   LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279
   DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - O Tribunal
   entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao
   art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da
   ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do
   STF).
III - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária. Ademais, não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma
   Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente
   fundamentado.
IV - A apreciação do recurso extraordinário
   demanda o reexame de matéria de fático-probatória, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
V - Agravo regimental
   improvido.